Tribunal: TJDFT
Processo: 0719951-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E CADASTRAMENTO DO MENOR PARA ADOÇÃO. MENOR ABRIGADO EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. GENITORA E GUARDIÃ. NEGLIGÊNCIA QUANTO AOS CUIDADOS COM O INFANTE. QUALIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO. FATOS GRAVES. GENITORA ADICTA. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE APOIO FAMILIAR. GENITOR RECLUSO. EXPOSIÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DO FILHO A RISCO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE GUARDA, SUSTENTO E EDUCAÇÃO. DESPOJAMENTO DA MÃE BIOLÓGICA DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MENOR. INTERESSES. CONFLITO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DO MENOR NO SEIO DA FAMÍLIA BIOLÓGICA. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sobejando incontroverso, pois materialmente comprovado, que o menor fora recolhido em instituição de acolhimento em razão do comportamento negligente da genitora quanto aos cuidados por ele reclamados, agregado ao comportamento desregrado da genitora, que, inclusive, expõe a risco a integridade psicológica do filho, inclusive por ser adicta de bebidas alcoólicas, restam qualificadas as situações que ensejam a caracterização de grave violação aos deveres de guarda, sustento e educação inerentes ao poder familiar, determinando a atuação do Juiz da Infância e Juventude, inclusive em sede de tutela de urgência, visando resguardar o infante (art. 22 do ECA e art. 1.634 do CC).
2. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos genitores e os conferidos ao filho infante é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança de ter sua integridade e higidez psicológica preservadas, relegado o direito inerente ao poder familiar conferido aos pais para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada, em perfeita harmonia com os direitos e bem-estar do infante, privilegiando-se, em última síntese, o interesse maior a ser tutelado, que é a integridade psicológica, física e material da criança.
3. Sobejando elementos probatórios suficientes à apreensão da gravidade dos fatos historiados, consistentes na conduta violadora aos deveres de guarda, sustento e educação do filho como informadores das obrigações inerentes ao poder familiar, denunciando que a genitora não reúne condições físicas, emocionais e materiais mínimas para criação da criança, aliado à constatação de que, encontrando-se recluso o genitor, a família materna não se disponibilizara a assumir os cuidados demandados pelo infante, mostrando-se, pois, inviável sua reinserção no seio da família biológica, tem-se por inabalável a conclusão de que a imediata destituição do poder familiar apresenta-se como a única forma de assegurar à criança o direito de convivência familiar, outorgando-lhe a possibilidade de ser inserida em lar substituto, com perspectivas positivas em seu favor, medida que deve perdurar até que haja o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.